Tribunal: TJSP
Processo: 1503838-23.2019.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001, da Comarca
de Limeira, em que é embargante MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS
MOISEIS, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
2
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
3
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1503838-23.2019/50001 Bragança Paulista
Embargante: Michael Douglas dos Santos Moisés
Embargada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 23.379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de
contradição no v. acórdão que negou provimento ao apelo
defensivo interposto - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/03 do incidente contra o v. Acórdão de fls. 320/336, cuja ementa
possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas -
Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se
impõe - Impossibilidade de absolvição ou desclassificação Penas e regime
inicial fixados com critério Impossibilidade da incidência do redutor do artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas - Recurso desprovido”.
Pretende, com os presentes embargos
declaratórios infringentes, que seja sanada suposta contradição, no
que diz respeito à prova dos autos, alegando não estar
caracterizado o crime de tráfico de drogas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
4
O V. Acórdão foi bastante claro, em nada
contraditório, em relação às questões apontadas, coadunando-se
com o princípio do livre convencimento motivado, pois,
conforme se observa do teor do acórdão embargado, as pretensões
do recorrente já foram devidamente enfrentadas, segundo se
observa da transcrição abaixo:
Os depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo, foram
suficientes para atestar a prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, está comprovada nos autos
pelo laudo positivo do exame químico-toxicológico
(fls. 104/107).
Com efeito, os policiais militares Claudinei Ramos e
Juliano Rosa Falcão afirmaram, em Juízo, que
estavam em patrulhamento de rotina pelo local,
conhecido por ser ponto de tráfico, quando
avistaram o apelante com um adolescente junto à
calçada. Ao perceber a aproximação da viatura, o
acusado colocou algo na boca e foi na direção do
menor. O apelante colocou três porções de
maconha na boca. O adolescente tinha uma porção
de cocaína. O adolescente assumiu a prática do
tráfico. Em outro local, o adolescente apontou mais
20 porções de cocaína e dinheiro. Do local que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
5
apelante saiu, encontraram mais 38 porções de
maconha. Também havia dinheiro e celular em
poder do apelante. Questionado, o acusado negou a
prática do tráfico e disse que foi até o local para
comprar drogas.
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência tem valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do
Estado, no exercício de função pública, razão pela
qual há que se presumir legítimo o relato por ele
ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em des0conformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
O apelante, em Juízo, negou a prática delitiva. Disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
6
que foi até o ponto de drogas comprar maconha,
pois é usuário de drogas, momento em que os
policiais chegaram e o abordaram.
Todavia, a versão apresentada pelo apelante na
fase inquisitiva restou completamente isolada das
demais provas carreadas aos autos, além de
apresentar notórias inconsistências, o que contribui
para emprestar maior credibilidade aos demais
depoimentos prestados.
Ora, pela observância da prova colhida, pela forma
e circunstâncias em que foi realizada a abordagem
do apelante e pela quantidade e natureza do
entorpecente apreendido (cocaína e maconha), é
evidente a destinação para entrega a consumo de
terceiros. Assim, a conduta do apelante se amolda
perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se
de tipo penal misto alternativo, que abrange, entre
outras, a conduta de “trazer consigo” e “ter em
depósito”
substância
entorpecente,
“sem
autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
Outrossim, é de curial sabença que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
7
Magistrado não está obrigado a enfrentar todas as teses
defensivas, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada
e esclareça a opção adotada.
Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de
fogo. Alegada omissão por não haver apreciado a
tese de impossibilidade de coautoria em crime de
mão própria. Magistrado que não está obrigado a
rebater expressamente cada tese defensiva, desde
o conjunto da decisão aponte a opção adotada pelo
julgador. Acórdão que claramente opta por atribuir
responsabilidade ao embargante. Outrossim, o
crime em questão não se classifica como de mão
própria.
Embargos
rejeitados”
(ED's
no.
0024961-45.2012.8.26.0564, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. em
06.09.2016)
No mais, cumpre observar ser nítido o
objetivo de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de
rediscutir a pretensão para obter a alteração do julgado.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência
deste E. Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Basta que acolha
um
argumento
suficiente
a
embasar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1503838-23.2019.8.26.0320/50001 - Voto no 23.379
8
conclusão e não precisará dizer se os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não”
(TJSP, Órgão Especial, Embargos de Declaração no
108.471-0/8, Relator Des. Menezes Gomes, j. em
27.10.2004).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator